Tribunal: TJMT
Processo: 1035597-92.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035597-92.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (APELANTE), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. NOTIFICAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO DE SAÍDA INTERNA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC) DE USINA OU DESTILARIA LOCALIZADA NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE COM DESTINO A DISTRIBUIDORA SITUADA NO MESMO ESTADO.

RESPONSABILIDADE DE RECOLHIMENTO DA USINA OU DESTILARIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR DE FORMA INDISCRIMINADA.
ILICITUDE. P
ROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por distribuidora de combustíveis contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo a legitimidade da autuação fiscal que lhe imputou responsabilidade solidária pelo recolhimento do ICMS que deveria ser pago pela usina ou destilaria que vendeu o Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), conforme Notificação/Auto de Infração nº 141394000642019150.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação, violando o art. 489, § 1º, I, do CPC; (ii) se a distribuidora de combustíveis pode ser responsabilizada solidariamente pelo recolhimento do ICMS relativo a operações anteriores à sua aquisição, com fundamento exclusivo em decreto regulamentar (RICMS/MT);
(iii) se a notificação/autuação fiscal observou os requisitos legais para validade do lançamento.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi fundamentada de forma adequada, não se verificando ausência de análise dos fatos e normas jurídicas aplicáveis, afastando a preliminar de nulidade.

4. A responsabilidade solidária da distribuidora pelo ICMS devido pela usina ou destilaria só pode ser validamente atribuída por lei, conforme o art. 146, III, "a", e art. 155, § 2º, XII, "a", da CF/88, c/c arts. 121, II, e 124, II, do CTN. A previsão constante apenas em decreto regulamentar (RICMS/MT, art. 485, §§ 4º e 5º) não atende às exigências constitucionais e legais.

5. A notificação/autuação fiscal não indicou expressamente os dispositivos legais que fundamentariam a solidariedade, violando o art. 38, § 2º, IV, da Lei Estadual nº 7.098/98, o que compromete a validade do lançamento tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária pelo ICMS devido por usina ou destilaria na operação interna de venda de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), quando adquirida por distribuidora de combustíveis, só pode ser atribuída mediante lei, sendo inconstitucional a previsão exclusiva em decreto regulamentar.

2. É nulo o lançamento tributário em Notificação/Auto de Infração que não menciona expressamente os dispositivos legais que fundamentam a imputação de responsabilidade solidária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a", e 155, § 2º, XII, "a"; CTN, arts. 121, II, e 124, II; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 38, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1032669-85.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 18.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da a
ção Anulatória de Débito Fiscal nº 1035597-92.2021.8.11.0002
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, para declarar a ilegitimidade passiva tributária da apelante em relação ao crédito lançado por meio da Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150
, e condenou a ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% do valor atualizado da causa.

Aduz, preliminares que, a sentença deve ser declarada nula, eis que se limitou a parafrasear a legislação, sem subsunção aos fatos, o que violaria ao art. 489, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, o Fisco Estadual, por meio da Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150, lançou crédito de ICMS a recolher em desfavor da ora recorrente (distribuidora de combustível), relativo à operação interna – dentro do Estado de Mato Grosso – de aquisição de usina, do produto A
lcool Etílico Hidratado Combustível AEHC, para fim de revenda.

Argumenta que, na
saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora situada em Mato Grosso, a responsável pelo pagamento antecipado do ICMS relativo à essa operação é usina ou destilaria.

Assevera que, a distribuidora é substituta tributária do tributo estadual apenas em relação às operações subsequentes a sua aquisição até
o consumidor final.

Assegurar que, a atribuição de responsabilidade solidária para a distribuidora em relação ao tributo que deveria ser recolhido pela usina viola o princípio da estrita legalidade, eis que teria sido inserido no ordenamento jurídico por meio de decreto.

Pontua que, somente a lei que é o instrumento normativo que pode dispor sobre o sujeito passivo tributário e consequentemente, da responsabilidade solidária, prevê
o
art. 146, III, “a” e art. 155, II, § 2º, XII, “a”, ambos da C
F/88 c/c art. 121, II, e art. 124, II, do CTN.

Verbera que, não pode ser atribuída a responsabilidade solidária da distribuidora com fulcro no artigo 488 do RICMS, eis que o referidos dispositivo legal não foi mencionada na notificação do auto de infração.

Afirma que, a ausência de menção do artigo 488 do RICMS no auto de infração é vício insanável que macula o lançamento do imposto em desfavor da distribuidora.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para acolher a preliminar, de modo a declarar a nulidade da sentença.

No mérito, requer que seja julgada totalmente procedente a ação, de modo a declarar a ilegitimidade passiva tributária da recorrente em relação ao
crédito lançado por meio da Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da
1035597-92.2021.8.11.0002
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, para declarar a ilegitimidade passiva tributária da apelante em relação ao crédito lançado por meio da Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150
, e condenou a ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% do valor atualizado da causa.

Com essas considerações passo a analisar a insurgência recursal.

I. Da Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

Argui a Apelante, em sede de preliminar, que a sentença objurgada por ausência de fundamentação,
eis que não houve subsunção do fato à norma, o que violaria ao art. 489, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a sentença é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

Na hipótese, diferentemente do que foi alegado nas razões da recursais
, o Juízo
a quo
fez constar na sentença o motivo pelo qual ele entende se legitima a atribuição da responsabilidade solidária à ora recorrente, ainda que tenha sido prevista somente em decreto.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. Do Mérito:

Licitude da responsabilização da apelante pelo pagamento do tributo questionado na demanda.

Sustenta em síntese que: 01) na
saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora situada em Mato Grosso, como no caso dos autos, a responsável pelo pagamento antecipado do ICMS relativo à essa operação é usina ou destilaria; 02) não ser possível a atribuição de responsabilidade solidária da distribuidora por ausência de previsão em lei em sentido estrito bem como pelo fato de não haver menção do artigo 488 do RICMS na NAI.

Pois bem. Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal a lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.

Igualmente, o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade da lei estabelecer um responsável pelo pagamento do tributo, sendo ele o sujeito passivo da obrigação tributária principal, como transcrevo:

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

[...]

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei”.

No caso de
operação de
saída interna de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora situada em Mato Grosso, a legislação estabelece que a
responsável pelo pagamento antecipado é a usina ou destilaria
, como cito:

“
A
rt. 484
do RICMS.
Esta seção dispõe sobre a tributação das operações com etanol hidratado combustível - EHC, no território mato-grossense
.

Art. 485 do RICMS.

Será devido o imposto no momento da saída interna de EHC de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, também deste Estado.

§ 1°
O imposto devido nos termos deste artigo deverá ser recolhido a cada operação de saída da usina ou destilaria
, ressalvadas as hipóteses de obtenção de regime especial para recolhimento por período, observado o intervalo determinado em portaria do Secretário de Estado de Fazenda, em conformidade com o preconizado no artigo 487-A e na legislação tributária pertinente.

§ 2°
O imposto devido nos termos do
caput
deste artigo será recolhido antes da sua retirada da usina ou destilaria
.

§ 3° O disposto neste artigo alcança as operações em que as usinas e destilarias destinarem EHC ao próprio consumo

[...]

Art. 487
do RICMS.

[...]

§ 1°
O recolhimento do imposto de que trata o
caput
será efetuado em nome da usina ou destilaria”
.

No entanto, a partir do momento em que a distribuidora recebe o produto da usina ou destilaria, a Legislação Estadual estabelece que a
distribuidora passa a ser a substituta tributária em relação às operações posteriores
, devendo recolher o ICMS de todas as operações subsequentes
até sua destinação ao consumidor final, vejamos:

“
Art. 488 do RICMS.

Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade, por substituição tributária, pelo recolhimento do imposto devido pelas operações subsequentes à saída do EHC da usina ou destilaria a ocorrerem no território mato-grossense, até sua destinação ao consumidor final
.

Parágrafo único Ressalvada a hipótese de credenciamento para recolhimento mensal, o imposto devido por substituição tributária, em virtude do disposto no
caput
deste artigo, será recolhido pelo distribuidor no momento da entrada do produto no seu estabelecimento”.

Ocorre, todavia que, embora a responsabilidade da distribuidora seja de efetuar o recolhimento do ICMS, em substituição tributária, apenas em relação as operações subsequentes, o
artigo 485, § 4º do RICMS/MT (texto em vigor à época dos fatos)
atribuiu a ela (distribuidora) a responsabilidade solidaria em relação ao imposto que deveria ter sido pago anteriormente e antecipadamente pela usina ou destilaria e não foi. Transcrevo:

"
Art. 485 do RICMS
. [...]

§ 4°
As distribuidoras ficam, solidariamente, responsáveis pelo ICMS devido pelas usinas e destilarias
, quando adquirirem álcool etílico hidratado combustível - AEHC sem a comprovação do recolhimento do imposto devido na respectiva operação.

[...]

§ 5° Quando a usina ou destilaria for detentora de regime especial para recolhimento do ICMS por período, deverá ser informado na respectiva Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o número do correspondente ato concessivo, hipótese em que cabe à distribuidora obter, eletronicamente, CND ou da CPEND, no sítio da internet
www.sefaz.mt.gov.br
ou
www.pge.mt.gov.br
, para fins de afastamento da solidariedade prevista no § 4° deste artigo”.

Esse é o caso dos autos, isso porque, pela análise dos documentos apresentados com a inicial, o Fisco Estadual esta cobrando ICMS d
a Apelada (distribuidora), de operação cujo recolhimento deveria ter sido realizado pela
usina ou destilaria, antes do carregamento da mercadoria que seria entregue para a distribuidora, como cito:

“
Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150

E-Process 5587259/2019

[...]

Descrição da Matéria Tributável:

2.11.6 O contribuinte deixou de recolher o ICMS em operações que deixaram de ter benefício fiscal por ausência de CND válida: Aproveitamento indevido de benefício fiscal.

Enquadramento(s) da(s) Infração(ões):

2.11.6 Artigo 5º da Lei 7098/1998 c/c Artigos 13 e 14 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014. [...] ”.

(Id. 239620931)

“
COMUNICAÇÃO FISCAL n.º 008/2019 dlo/GFSC/SUFIS

E-Process Contribuinte principal 5587259/2019

[...]

IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE Em conformidade com o § 5º do hidratado exigir do remetente a certidão negativa de débitos, CND, para afastamento da solidariedade imputada pelo § 4º do mesmo artigo. [...]”. (Id. 239620932)

Em relação a possibilidade de responsabilização solidária da distribuidora pelo pagamento do imposto que deveria ter sido recolhido anteriormente pela usina, o artigo
124 do Código Tributário Nacional assim prevê:

“
SEÇÃO II

Solidariedade

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei”.

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, pode ser solidariamente responsável a pessoa que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como a pessoa designada por lei.

Na hipótese, não se verifica a existência de interesse comum da distribuída, relativa a ausência de recolhimento do imposto pela Usina ou destilaria.

Por outro lado, conforme mencionado alhures, existe previsão na legislação estadual (decreto – RICMS) relativa à atribuição de responsabilização solidária da distribuidora na operação interna de aquisição de

álcool etílico hidratado combustível
, quando a refinaria não possuir certidão de regularidade fiscal e não recolher antecipadamente o tributo estadual.

Ocorre, todavia que,
a responsabilidade tributária solidária prevista
no artigo 124 do CTN n
ão pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado, como aconteceu no caso em questão com a lavratura do NAI em desfavor do revendedor (distribuidora) quando o recolhimento do imposto deveria ser feito pelo vendedor (usina ou destilaria).

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR – INEXISTÊNCIA – [...] 2. Aplicação analógica da inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI n° 4845-MT da norma impositiva da responsabilidade solidária embasada no artigo 485, §§ 4º e 5º do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n° 2.212/2014 com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 1.595/2018. 3. Sentença ratificada. Recurso não provido”. (N.U 1023113-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

“
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA. A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso provido. (N.U 1032669-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Além disso, a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional estabelecem que, somente lei complementar que pode atribuir a responsabilidade solidária à terceiro (distribuída), pelo não pagamento do tributo devido pelo devedor principal (usina ou destilaria), como cito:

“Art. 146 da CF/88. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

[...]

Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

XII - cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária; [...]”.

“Art. 128 do CTN. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação’.

No entanto, a Lei Estadual n. 7.098/1998, que consolida normas relativa ao ICMS no Estado de Mato Grosso, não prevê o distribuidor como contribuinte, substituto ou responsável solidário pelo recolhimento do ICMS relativo à saída interna de AEHC da usina ou destilaria.

Além disso, insta consignar que, embora seja legitima a realização de
lançamento de ofício por meio da
Notificação/Auto de Infração, quando verificado pelo
Fisco Estadual qualquer infração à legislação tributária,

o referido documento para ser válido deve
preencher os requisitos previstos no a
rtigos 38, da Lei nº 7.098/98, como cito:

“Art. 38 Verificada qualquer infração à legislação tributária, será lavrada a Notificação/Auto de Infração - NAI.

§ 1º A lavratura da NAI é de competência privativa dos Fiscais de Tributos Estaduais.

§ 2º A Notificação/Auto de Infração conterá:

I - a qualificação do sujeito passivo da obrigação;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III - a descrição da matéria tributável, com menção do fato gerador e respectivas base de cálculo e alíquota;

IV -
a disposição da legislação tributária infringida
e a penalidade aplicável;

V - o valor original do tributo, e a demonstração do crédito tributário total, ainda que na forma de anexo;

VI - a consolidação do valor da exigência e a notificação para pagamento do crédito tributário lançado, com menção do prazo para cumprimento da obrigação;

VII - a indicação da repartição e do prazo em que poderá ser apresentada a impugnação;

VIII - o nome, cargo, matrícula e assinatura do autuante. [...]”.

In casu,
é possível

observar da leitura da Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150 - questionado na demanda – que o Fisco Estadual não mencionou no referido documento a legislação estadual que prevê a possibilidade de responsabilização solidária
da distribuidora na operação interna de aquisição de

álcool etílico hidratado combustível
, quando a refinaria não possuir certidão de regularidade fiscal e não recolher antecipadamente o tributo estadual (artigo 485, §§ 4º e 5º c/c artigo 488 do RICMS), infringindo o
a
rtigos 38,
§ 2º, IV,

da Lei nº 7.098/98.

Deste modo, deve ser declarada a nulidade do lançamento do crédito tributário realizado por meio da
NAI n. 141394000042016112 em r
elação à ora apelante (distribuidora).

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença objurgada de modo a julgar procedentes os pedidos da inicial, no sentido de extinguir o crédito tributário lançado na Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150
,
tão somente em relação à empresa ora apelante e, por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO,
de forma exclusiva, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual estabelecido na sentença, bem como à restituição das custas e despesas processuais antecipadas pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025